Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRREGULARIDADE NA OITIVA DA TESTEMUNHA NÃO EVIDENCIADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não obstante se considere o erro material no Relatório da sentença, não restou demonstrado pelo apelante que o magistrado sentenciante deixou de examinar detidamente os fatos narrados nesses autos. Pelo contrário, percebe-se que a fundamentação da sentença analisou o fato descrito e os elementos probatórios que comprovam a materialidade e a autoria do delito. 1.1 - Logo, por não verificar qualquer prejuízo à defesa do apelante, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença.
2 – Na espécie, a conduta do apelante se adequa ao crime descrito no art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro. Temos no caso em exame, a subsunção do fato narrado na denúncia ao tipo penal descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo típico, ilícito e culpável o comportamento do acusado.
3 – A alegação de dependência do álcool não se mostra suficiente para o reconhecimento da excludente de culpabilidade do acusado. 3.1 - Com efeito, não está demonstrado nos autos a embriaguez patológica do apelante, a qual é considerada doença mental capaz de tornar inimputável o agente, conforme inteligência do art. 26 do CP.
4 – Apelação conhecida e desprovida.